Tribunal: STF
Processo: Rcl 89438
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000362-51.2017.5.11.0009, por suposta afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC nº 16 e nos Recursos Extraordinários nº 760.931 (Tema 246) e nº 1.298.647 (Tema 1.118).

A decisão reclamada negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, mantendo, assim, a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas a trabalhadora terceirizada.

O reclamante afirma que “não há comprovação de culpa do Poder Público, na forma exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, houve presunção de culpa do Ente Público, com base na inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao seu empregado” (eDoc. 1, fl. 3).

Aduz que “o fundamento da condenação do ente público pelos encargos trabalhistas na terceirização de forma subsidiária foi amparada na narrativa do contexto fático-probatório”. Não obstante, alega que a referida condenação baseou-se em elementos probatórios frágeis, uma vez que se considerou que a “mera ausência” ou “atraso no recolhimento do FGTS seria prova suficiente para condenar o ente público, caracterizando-se assim, a responsabilidade automática e a culpa presumida” (eDoc. 1, fl. 18).

Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que a condenação subsidiária do ente público somente é cabível quando houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na alegada afronta, pelo juízo reclamado, ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC nº 16 e nos Recursos Extraordinários nº 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral) e nº 1.298.647 (Tema 1.118 da Repercussão Geral).

No Recurso Extraordinário nº 760.931, firmou-se a seguinte tese de repercussão geral:

 “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

A tese firmada no Tema 1.118 estabelece que:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No referido julgamento, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

A decisão reclamada confirmou a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (eDoc. 9):

“Sobre a responsabilidade subsidiária, manifestou-se o Regional: 
MÉRITO 
Responsabilidade Subsidiária - Culpa in vigilando. 
O recorrente celebrou com a reclamada contrato de prestação de serviços, no entanto, não o juntou aos autos de modo a demonstrar o seu objeto, período de vigência e cláusulas com os deveres e obrigações das partes. Por conta da avença, a autora foi admitida pela empresa em 1.8.2016 para exercer a função de auxiliar de serviços gerais (CTPS), com rescisão em 29.9.2016. 
Assim, conquanto a relação jurídica tenha se concretizado entre reclamante e reclamada, o litisconsorte foi o beneficiário da força de trabalho e, como tal, não deve ficar alheio aos direitos trabalhistas que assistem à laborante. Inadmissível relegá-la ao desamparo jurídico. 
Como tomador de serviço, o Estado integrou a relação processual na condição de coobrigado, habilitando-se a responder subsidiariamente pelas parcelas requeridas se deixou de fiscalizar a prestadora. 
Indiscutivelmente tem legitimidade para ocupar o polo passivo da ação. In casu, a corresponsabilidade do contratante deriva da culpa in vigilando, pois provado que não exerceu sobre a contratada a fiscalização que a Lei nº 8.666/1993 lhe impunha nos arts. 58, inc. III, 67, caput, e § 1º. Esta espécie de culpa está associada à concepção mais ampla de inobservância de dever do ente estatal de zelar pela higidez dos direitos trabalhistas devidos aos empregados da empresa prestadora que laboravam em seus serviços. A reparação por danos causados é princípio geral de direito aplicável à universalidade das pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou de direito privado (arts. 186, 187 e 927 do CC). 
É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ADC nº 16, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que veda a transferência dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais da contratada à Administração Pública. Entretanto, ressalvou a responsabilidade desta na hipótese de ter agido com culpa in eligendo ou com omissão fiscalizatória identificadora da culpa in vigilando. 
[...]
In casu, inexistiu a inversão do ônus da prova.
Conseguiu a reclamante demonstrar a completa inação do Estado no cumprimento do dever fiscalizatório atribuído pela Lei nº 8.666/93. 
Os salários em atraso e as verbas rescisórias inadimplidas são provas concretas dessa negligência, pois sequer era exigida da empresa a regularidade da situação trabalhista dos terceirizados como condição para a liberação da fatura.
Portanto, a prova não é só documental nem a culpa é presumida. Patente a responsabilidade subsidiária advinda da culpa in vigilando, conforme entendimento firmado na Repercussão Geral em RE nº 760.931/DF. (págs. 171-173, destacou-se e grifou-se) 
[...]
Na hipótese, verifica-se que o Tribunal Regional de origem, com base na sua soberana valoração do conjunto probatório constante dos autos (insuscetível de reexame nas instâncias recursais extraordinárias, como consagrado nas Súmulas nºs 279 do STF e 126 do TST), concluiu de forma expressa a falta de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, o que determina a manutenção da decisão em que foi condenado a responder, de forma subsidiária, pela satisfação das verbas e dos demais direitos objeto da condenação. 
[...]
Diante desses fundamentos, nego provimento ao agravo.
[...]
Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes.
Nas razões do agravo, a Parte Agravante pugna pela reforma da decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário. 
Sem razão, contudo. 
[...]
No caso concreto, a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento da Suprema Corte, uma vez que restou efetivamente comprovada a conduta culposa da Administração Pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (Temas 246 e 1.118). 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (grifos acrescidos)

Os fundamentos da decisão reclamada apontam que o ente público não adotou as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Conforme as premissas fáticas estabelecidas no ato questionado, “sequer era exigida da empresa a regularidade da situação trabalhista dos terceirizados como condição para a liberação da fatura”. Tal comportamento se enquadra na hipótese de culpa "in vigilando", prevista nos precedentes desta Corte como exceção à regra geral de irresponsabilidade subsidiária do Poder Público.

A decisão reclamada observou o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, ao aplicá-la apenas diante da existência de prova robusta de conduta culposa da Administração, nos termos do decidido na ADC nº 16 e nos Recursos Extraordinários nº 760.931 (Tema 246) e nº 1.298.647 (Tema 1.118).

Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente